Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO POSSUIDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Resolução do contrato de compra e venda por força de sentença. Limites objetivos da demanda. No presente feito o autor postulou sua desvinculação da ré com fundamento da liberdade de associação e em alguns precedentes em relação aos quais o julgado estabeleceu distinção. Nestas bases foram estabilizados os elementos da demanda, tal como definido no art. 337 do CPC: “§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” A resolução do contrato de compra e venda por força de sentença em outro processo, ou por outra causa, não se insere na causa de pedir, e, portanto, não sofre efeito do presente julgado, de modo que não deve nem pode ser tratado neste processo, mas em ação autônoma, se, eventualmente, houver lide em relação a este ponto, pois assim se estabeleceram os limites da demanda, na forma do CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade, de modo que não se acolhem os embargos de declaração.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.